Tribunal: TJMT
Processo: 1030937-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1030937-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.954.341-42 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE
2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. CANCELAMENTOS RECORRENTES. EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030937-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia LTDA

Recorrido(s):

Jose Lucas Rodrigues da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. CANCELAMENTOS RECORRENTES. EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO pelo acolhimento da preliminar de ausência de relação de consumo e deixo de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. No mérito, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1- CONDENAR a reclamada em obrigação de fazer e realizar a religação do motorista em sua plataforma eletrônica, visto que não há documentos comprobatórios que comprovem ter o motorista cancelado 2302 viagens e que descumpriu os termos de uso, como alega a requerida, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15 e

2- CONDENAR a reclamada a indenização por danos morais ao reclamante no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.”

No presente caso o Reclamante conta que foi surpreendido com o descredenciamento da sua conta na plataforma tecnológica da Ré, sem qualquer comunicação prévia.

Aduz laborava com a Ré há mais de 04 (quatro) anos, tendo realizado diversas corridas, obtendo quase a pontuação máxima no aplicativo, sempre respeitando os clientes, não tendo cometido nenhum ato que justificasse o referido bloqueio/suspensão.

Em razão disto, entrou em contato com a Reclamada, mas não obteve êxito em desbloquear sua conta.

A Ré, por sua vez, argumenta que o descredenciamento do motorista se deu por
que o autor infringiu os termos de uso e por isso, foi desligado da plataforma, já que nos últimos 30 dias cancelou 2017 viagens das 2302 aceitas, ou seja, apenas 287 viagens foram concluídas, o
que viola os termos de uso aplicados pela plataforma.

Colacionou telas de seu sistema interno acerca dos fatos apresentados e da política aplicada, as quais colaciono abaixo:

Pois bem. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos pela Ré, entendo que restou devidamente evidenciado os motivos ensejadores do descredenciamento do Reclamante na referida plataforma, não havendo o que se falar em ilicitude praticada pela Ré.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) -
DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3.

In casu, restou observado o desligamento devido por parte do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

4.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002849-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo. 2. O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo. 3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese. 4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020. 5. Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ. 6. A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil. 7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Deste modo, é válido o descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, por existir expressa cláusula contratual prevendo a rescisão/suspensão unilateral, somado ao fato de que restou demonstrado nos autos as causas ensejadoras de tal fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
e julgo improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023